Tribunal: TRF3
Processo: 5024928-45.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
559/775)

5024928-45.2017.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024928-45.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: COIMBRA LOTERIAS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILSON RIBOLI - RS43827

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA LEONORA MARTINELLI GIONGO - RS101930

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LAPA PINTO ALVES - SP240573-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO - SP215219-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA INFRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. REVOGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PERMISSÃO DE UNIDADE LOTÉRICA. COMERCIALIZAÇÃO DE BOLÕES NÃO AUTORIZADOS E NÃO ENTREGA DO COMPROVANTE ORIGINAL. INFRAÇÕES REITERADAS. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS CIRCULARES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a exploração de atividade lotérica se dá mediante permissão administrativa de natureza precária, de modo que é legítima a revogação do contrato quando constatadas irregularidades pela administração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em preliminar, a existência de cerceamento de defesa e de sentença infra petita. No mérito, a questão em discussão consiste em verificar se a revogação da permissão da unidade lotérica, aplicada pela CEF, em razão da prática reiterada de bolões não autorizados e da não entrega do comprovante original, incorreu em ilegalidade que autorize a sua responsabilização civil ou a revisão judicial do mérito administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não verificação de cerceamento de defesa, pois cuida-se de matéria passível de apreciação à luz da prova documental já constante dos autos, decisão que se insere no âmbito do poder de direção do processo conferido ao juiz.

A sentença apreciou a pretensão deduzida na inicial, com o reconhecimento da legalidade da revogação da permissão administrativa e, por consequência lógica, afastou a responsabilidade civil da ré, razão pela qual, consequentemente, rejeitou o pedido indenizatório formulado pela autora, de sorte que inexiste omissão capaz de macular o decisum.

A exploração de unidade lotérica se dá mediante regime de permissão administrativa, de natureza precária, admitindo revogação unilateral quando verificado descumprimento das normas regulamentares e do contrato de adesão.

As permissionárias submetem-se à fiscalização permanente da CAIXA e ao sistema de sanções administrativas previsto nas suas circulares, aplicáveis às irregularidades apuradas.

A prova administrativa demonstrou episódios reiterados de comercialização de bolões não autorizados e de fornecimento insuficiente ou inexistente do comprovante original, nos termos das infrações tipificadas no grupo 1, item 18 (Circular CAIXA no 539/2011) e no grupo 3, item 20 (Circular CAIXA no 621/2013).

A recorrência das irregularidades, mesmo após notificações, justificou a imposição da penalidade de revogação compulsória da permissão. Ausente vício de legalidade no procedimento administrativo e na penalidade aplicada, o Poder Judiciário não se substitui à administração para reavaliar o mérito da sanção administrativa.

Não se demonstrou responsabilidade civil da CEF pelos alegados prejuízos da permissionária, diante da regularidade da apuração e da conformidade da penalidade com as normas internas aplicáveis.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024928-45.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: COIMBRA LOTERIAS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILSON RIBOLI - RS43827

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA LEONORA MARTINELLI GIONGO - RS101930

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LAPA PINTO ALVES - SP240573-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO - SP215219-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por Coimbra Loterias Ltda – Me (Id. 1857404, pág. 07/10, 1857405 e 1857406, pág. 01/02) contra sentença que, em sede de ação pelo rito ordinário, julgou improcedente o pedido formulados na inicial, ao fundamento de que a exploração de atividade lotérica se dá mediante permissão administrativa de natureza precária, de modo que é legítima a revogação do contrato quando constatadas irregularidades pela administração (Id. 1857399, pág. 06/11). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 1857401, pág. 03/04).

A apelante alega, em síntese:

a) preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento de defesa, à vista do indeferimento da produção de provas, bem como nulidade da sentença por ser infra petita, eis que não analisou o pedido de indenização;

b) no mérito, a ilegalidade e desproporcionalidade da revogação da permissão, uma vez que a conduta imputada se enquadraria apenas nas hipóteses de pontuação previstas na Circular CAIXA no 621/2013;

c) mantido o contrato de permissão, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois a revogação ocasionou o fechamento da unidade lotérica, com prejuízos financeiros decorrentes da rescisão de contratos de trabalho, impossibilidade de comercialização de bilhetes e perda do valor de mercado da empresa.

Contrarrazões apresentadas pela Caixa Econômica Federal - CEF, nas quais sustenta a legalidade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada, em virtude da natureza precária da permissão de serviço público e a existência de irregularidades reiteradas cometidas pela autora (Id. 1857407, pág. 01/11).

É o relatório.

VOTO

I – Das preliminares

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sustenta a apelante que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal e documental, o que teria comprometido o exercício pleno do contraditório. No entanto, constata-se que o magistrado de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, concluiu que a matéria poderia ser adequadamente apreciada à luz da prova documental já constante dos autos, decisão que se insere no âmbito do poder de direção do processo conferido ao juiz pelos artigos. 369 e 370 do Código de Processo Civil (Id. 1857394, pág. 7/8). Saliente-se que a decisão não foi impugnada. Ademais, não se verifica prejuízo concreto à parte apelante, uma vez que os documentos constantes dos autos — especialmente aqueles oriundos do processo administrativo instaurado pela CAIXA — são suficientes para o exame da legalidade da penalidade aplicada. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, não se verifica nulidade da sentença por suposta decisão infra petita. A sentença apreciou a pretensão deduzida na inicial, com o reconhecimento da legalidade da revogação da permissão administrativa e, por consequência lógica, afastou a responsabilidade civil da ré. Ao concluir ser inexistente a ilegalidade no ato administrativo impugnado, o Juízo de origem, consequentemente, rejeitou o pedido indenizatório formulado pela autora, de sorte que inexiste omissão capaz de macular o decisum.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

II – Do mérito

A exploração de unidades lotéricas ocorre mediante regime de permissão administrativa, instituto caracterizado pela natureza precária e pela possibilidade de revogação unilateral pela administração quando verificado o descumprimento das condições estabelecidas nas normas regulamentares e no contrato de adesão firmado entre as partes (Id. 1857414, pág. 11/21 e Id. 1857415, pág. 1/9).

Nos termos da legislação aplicável e das normas internas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — especialmente a Circular CAIXA no 621/2013 (Id. 1857383, pág. 10/31 e Id. 1857384, pág. 1) — as permissionárias submetem-se à fiscalização permanente da instituição financeira, bem como ao sistema de sanções administrativas aplicáveis às irregularidades verificadas na execução da atividade.

No caso dos autos, a documentação administrativa demonstra que a unidade lotérica explorada pela apelante foi alvo de fiscalizações e denúncias relativas à prática reiterada de irregularidades, notadamente a comercialização de bolões fora dos padrões regulamentados e a não entrega do comprovante original emitido pelo terminal de apostas aos apostadores. A apelada realizou fiscalização no estabelecimento lotérico, em 15.12.2011, e encaminhou Ofício 071/2011/Agência Águia de Haia-SP, no qual informou o recebimento de denúncias de órgãos controladores, PROCON municipais, Ministério Público, órgãos policiais e da ouvidoria da própria CEF de prática não autorizada de bolões promovidos por lotéricas, o que descumpre o item 23.4.2 da Circular Caixa no 539, de 02 de fevereiro de 2011, e enquadrou a irregularidade no grupo 1, item 18, bem como esclareceu que a infração é primária, sujeita à penalidade de perda de 10 pontos (Id. 1857415, pág. 23/24 e Id. 1857383, pág. 7/8). Entretanto, em 2015, a ouvidoria da CEF continuou a receber denúncias de que a apelante se negava a fazer o bolão regulamentado e insistia em realizar o seu próprio (Id. 1857415, pág. 18), o que deu ensejo a nova fiscalização e à constatação de irregularidades do grupo 1, previstas no item 18 (idêntica à anteriormente explicitada), e do grupo 3, prevista no item 20 do anexo da Circular Caixa n.o 621/2013, que estabelece a penalidade de revogação compulsória da permissão (Id. 1857384, pág. 1). Propiciada defesa administrativa, o recurso apresentado pela recorrente não foi provido e mantida a penalidade de revogação compulsória da permissão aplicada, em 2016 (Id. 1857415, pág. 14/15).

Constata-se do quanto foi exposto que a prática do bolão irregular, além de se enquadrar na infração do grupo 1, item 18 (venda de produto não autorizado), incide também na do grupo 3, item 20, eis que não fornece ao apostador, no ato da aposta, o comprovante original emitido pelo terminal de apostas ou lhe é fornecido um inválido ou cancelado, prática essa que foi reiterada pela apelante, mesmo após avisos de irregularidade. A revogação da permissão, assim, decorreu de irregularidades devidamente apuradas, de sorte que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à administração para reavaliar o mérito da decisão administrativa quando ausentes vícios de legalidade. Dessa forma, ausente ilegalidade no procedimento administrativo ou na penalidade aplicada, não há que se falar em responsabilidade civil da CEF pelos prejuízos alegados pela apelante.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA INFRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. REVOGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PERMISSÃO DE UNIDADE LOTÉRICA. COMERCIALIZAÇÃO DE BOLÕES NÃO AUTORIZADOS E NÃO ENTREGA DO COMPROVANTE ORIGINAL. INFRAÇÕES REITERADAS. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS CIRCULARES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a exploração de atividade lotérica se dá mediante permissão administrativa de natureza precária, de modo que é legítima a revogação do contrato quando constatadas irregularidades pela administração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em preliminar, a existência de cerceamento de defesa e de sentença infra petita. No mérito, a questão em discussão consiste em verificar se a revogação da permissão da unidade lotérica, aplicada pela CEF, em razão da prática reiterada de bolões não autorizados e da não entrega do comprovante original, incorreu em ilegalidade que autorize a sua responsabilização civil ou a revisão judicial do mérito administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não verificação de cerceamento de defesa, pois cuida-se de matéria passível de apreciação à luz da prova documental já constante dos autos, decisão que se insere no âmbito do poder de direção do processo conferido ao juiz.

A sentença apreciou a pretensão deduzida na inicial, com o reconhecimento da legalidade da revogação da permissão administrativa e, por consequência lógica, afastou a responsabilidade civil da ré, razão pela qual, consequentemente, rejeitou o pedido indenizatório formulado pela autora, de sorte que inexiste omissão capaz de macular o decisum.

A exploração de unidade lotérica se dá mediante regime de permissão administrativa, de natureza precária, admitindo revogação unilateral quando verificado descumprimento das normas regulamentares e do contrato de adesão.

As permissionárias submetem-se à fiscalização permanente da CAIXA e ao sistema de sanções administrativas previsto nas suas circulares, aplicáveis às irregularidades apuradas.

A prova administrativa demonstrou episódios reiterados de comercialização de bolões não autorizados e de fornecimento insuficiente ou inexistente do comprovante original, nos termos das infrações tipificadas no grupo 1, item 18 (Circular CAIXA no 539/2011) e no grupo 3, item 20 (Circular CAIXA no 621/2013).

A recorrência das irregularidades, mesmo após notificações, justificou a imposição da penalidade de revogação compulsória da permissão. Ausente vício de legalidade no procedimento administrativo e na penalidade aplicada, o Poder Judiciário não se substitui à administração para reavaliar o mérito da sanção administrativa.

Não se demonstrou responsabilidade civil da CEF pelos alegados prejuízos da permissionária, diante da regularidade da apuração e da conformidade da penalidade com as normas internas aplicáveis.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

Declarou seu impedimento o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que transferiu a presidência ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão